Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 6618/2020. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).
2. Iniciada via satisfativa de crédito contra a fazenda pública em data anterior à entrada em vigor da Lei Distrital 6618/2020, impossível a aplicação de efeitos retroativos a essa lei distrital.
3. De acordo com o § 2o do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e com o § 6o do artigo 9o da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, a parcela superpreferencial só pode ser paga uma única vez, sendo que crédito remanescente deve ser solvido na ordem cronológica da apresentação do precatório.
4. Segurança denegada.